Tribunal: TJSP
Processo: 1130305-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de vícios nos produtos e na prestação de serviços – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Autores que não permitiram o acesso ao imóvel para saneamento dos vícios alegados – Projeto que traz material utilizado e suas

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de vícios nos produtos e na prestação de serviços – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Autores que não permitiram o acesso ao imóvel para saneamento dos vícios alegados – Projeto que traz material utilizado e suas dimensões e espessuras – Notificação enviada pela requerida aos autores para os autores permitirem a conclusão e realização dos reparos – Opção de restituição de valores nos casos em que o vício não for sanado no prazo máximo de 30 dias – Inteligência do Art. 18, §1o, inciso II do CPC – Hipótese em que não foi dada oportunidade para a requerida corrigir os vícios apontados – Conclusão do laudo pericial judicial pela possibilidade de solução dos problemas apontados – Dano moral não caracterizado – Ausência de inadimplemento contratual por parte da requerida – Sentença mantida pelos seus fundamentos – Majorados os honorários advocatícios devidos pela ré, na forma do art. 85, § 11 do CPC – Recurso improvido.